Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE FILHO COMO CURADOR PROVISÓRIO. INDEFERIDA. LAUDO MÉDICO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÕES DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS FILHOS DO INTERDITANDO. PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS DEMONSTRAM A INCAPACIDADE DO GENITOR PARA EXERCER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIÁRIA E OS ATOS DA VIDA CIVIL. DEFERIMENTO. PROTEÇÃO AOS INTERESSES DO INTERDITANDO.
1. De acordo com o artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade estão sujeitos à curatela. 1.1. O artigo 84, caput e § 1o, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Com Deficiência) dispõe que (A) pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas e que (Q)uando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.
2. A pessoa com deficiência tem direito à proteção de sua dignidade como ser humano. A decretação da curatela, como limitação extraordinária ao exercício da capacidade civil plena, pressupõe demonstração concreta de sua necessidade, tendo em vista a finalidade de proteção ao curatelado.
3. O parágrafo único do artigo 749 do Código de Processo Civil estabelece que, (J)ustificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.
4. No caso concreto, o relatório médico acostado aos autos, atestou inequivocamente a incapacidade total do interditando; o oficial de justiça certificou que o interditando se encontrava acamado e aparentava não possuir cognição motora e cognitiva para se expressar; e constam declarações de concordância dos demais filhos acerca da interdição do genitor em favor do agravante. 4.1. Ainda que em sede de cognição sumária, as provas coligidas na ação originária demonstram a incapacidade do interditando para as atividades básicas da vida diária e para a prática dos atos da vida civil, mostrando-se cabível a nomeação do filho como curador provisório, que já cuida e presta auxílio ao genitor, a fim de resguardar e proteger melhor os interesses do agravado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.